Tribunal: TCU
Processo: 010.913/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6327/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de apreciação de ato aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG (TRT3), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 2o da Lei 8.911/1994, c/c art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito a aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, em consulta à base e-Pessoal, a Sefip verificou que este Tribunal já apreciou ato inicial de aposentadoria da mesma interessada, tendo considerado ilegal em razão da presença da parcela opção (TC Processo 027.317/2019-6 ) por intermédio do Acórdão 12270/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, e mantido pelo Acórdão 9288/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes; Considerando que o órgão encaminhou novamente o ato inicial em apreciação com a vantagem de opção tendo em vista que o sindicado da categoria teria obtido decisão judicial favorável; Considerando que, como bem esclarece a Sefip (peça 5, p. 3), a decisão liminar judicial trazida aos autos pelo TRT3, proferida no âmbito da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita na 5a Vara Federal Cível, da Seção Judiciária do Distrito Federal, não beneficia a interessada no presente processo, mas somente os substituídos do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF (Sindjus-DF); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, em acolhimento a proposta deste relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Kátia Fátima de Oliveira Nunes (Ato 136032/2020), e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.913/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Katia Fatima de Oliveira Nunes (CPF XXX.682.926-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2 determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3 dar ciência desta deliberação â unidade jurisdicionada responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.